Tribunal: STF
Processo: HC 256477
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA PESSOAL.  ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 899.672/MS (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado a 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de revisão criminal. 



    4. Contra esse acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ, sendo denegada a ordem pelo Ministro Relator (e-doc. 5). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da prova obtida por meio de busca pessoal e de ingresso em domicílio, alegando ausência de fundadas suspeitas para a abordagem e posterior entrada dos policiais na residência do paciente. Segundo argumenta, os policiais não encontraram nada de ilícito com o paciente no momento da abordagem, apenas tendo localizado 690 gramas de maconha e uma balança em uma lixeira próxima, cujo conteúdo o paciente negou ser de sua propriedade. Aduz que posteriormente, em diligência realizada sem autorização judicial e sem o consentimento do paciente, os policiais adentraram a residência e apreenderam 20 gramas de entorpecentes e R$ 585,00. Articula que o simples fato de o paciente estar sem camisa e andando na rua sob chuva não constitui fundada suspeita, o que tornaria ilícita a abordagem. Frisa, ainda, que não há nos autos comprovação de que o paciente teria autorizado a entrada dos policiais em sua casa.



    6. Pretende o reconhecimento das nulidades arguidas.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado, já tendo sido, inclusive, indeferido pedido revisional. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    10. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    11. No caso, o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa, pontuou os contornos da abordagem que resultou o encontro das drogas e a prisão do paciente:



    “(...) Apesar de o réu ter dito que não dispensou o embrulho onde estavam armazenados 698 gramas de maconha e uma balança de precisão, e que a droga que estava em sua casa era para consumo próprio, os policiais, em contrapartida, prestaram depoimentos firmes, seguro e coesos, inclusive com riqueza de detalhes. 



    Narraram os policiais, em juízo e sob contraditório, que na data dos fatos estavam em patrulhamento e avistaram o réu, e o que chamou a atenção é que se tratava de um dia chuvoso e ele estava sem camisa, de bermuda e com tornozeleira eletrônica, ocasião em seu dispensou um embrulho de cor azul em uma lixeira, porém, continuou andando, demonstrando que não residia naquele local. 



    Também informaram os policiais que nada de ilícito foi encontrado na posse do réu durante a abordagem, porém, no embrulho que ele dispensou foram encontrados quase setecentos gramas de maconha, que estavam em pedaços, além de uma balança de precisão. 



    Acrescentaram os policiais, ainda, que na residência do réu foram encontradas duas porções de maconha e R$ 585,00 em dinheiro trocado. ” (e-doc. 4, p. 18-19; grifos nossos).



    12. Na revisão criminal, a Corte estadual assentou a regularidade da condenação imposta: 



    "EMENTA - REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO - VÍCIOS INEXISTENTES - REVISÃO INDEFERIDA 



    As provas produzidas na ação penal apontam que a abordagem do requerente não pode ser entendida como aleatória, discriminatória ou fruto de impressão subjetiva, pois caracterizadas as fundadas suspeitas, considerando que o agente, ao avistar a guarnição policial, dispensou embrulho na lixeira (droga + balança de precisão) e continuou a caminhar na chuva, sem camisa, sendo visível que estava com tornozeleira eletrônica, procurando se distanciar do local. 



    Antes do ingresso dos PMs em domicílio, já havia ocorrido o flagrante do tráfico de drogas em razão da maconha dispensada na lixeira – tráfico, modalidade trazer consigo – inexistindo, portanto, invasão de domicílio" (e-doc. 4, p. 59; grifos nossos).



    13. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, afastou a alegação de nulidade ao concluir estar caracterizada a justa causa para a medida. Frisou, ademais, que, reconhecida a legalidade da prova obtida em via pública, restou prejudicada a alegação de violação de domicílio, assinalando que, diante da pequena quantidade de droga apreendida no interior da residência (20g de maconha), eventual declaração de nulidade não seria capaz de interferir na condenação do paciente nem na dosimetria da pena. Eis a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    (...) 



    2. Conforme se depreende dos autos, a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, sobretudo em virtude do abandono de um embrulho em via pública, ao perceber a presença dos policiais. 



    3. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que afasta eventual ilegalidade na abordagem policial e, por conseguinte, inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva. 



    4. Em razão do reconhecimento da legalidade da prova obtida em via pública (718 g de maconha), não mais persiste interesse de agir no pleito de reconhecimento de ilegalidade da posterior busca domiciliar, uma vez que, diante da pequena quantidade de droga apreendida no interior da residência (20 g de maconha), eventual declaração da nulidade arguída não seria capaz de interferir na condenação do paciente nem na dosimetria da pena. 



    5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 6; grifos nossos).



    14. Consoante se observa, o contexto fático estabelecido nas instâncias antecedentes revela justa causa para realização da abordagem policial, não havendo ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    15. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas (pessoal e domiciliar) demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    16. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator